Tribunal: TJBA
Processo: 8030019-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030019-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: KAUAN HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO SEM COBERTURA POSTAL. NÃO COMPROVADA A EFETIVA TENTATIVA DE ENTREGA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação de busca e apreensão por ausência de comprovação de constituição válida em mora do devedor. A correspondência enviada pela administradora ao endereço contratual foi devolvida com a anotação “não procurado”, sendo este situado em zona rural sem cobertura dos Correios. II. Questão em discussão A questão consiste em saber se é válida a constituição em mora com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual que, embora registrada com AR, foi devolvida sem entrega efetiva por ausência de cobertura postal. III. Razões de decidir A tese firmada no Tema 1132 do STJ admite a constituição em mora com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente do recebimento, desde que haja viabilidade de entrega postal. No caso, o endereço indicado localiza-se em zona rural sem cobertura dos Correios, inviabilizando a entrega e comprometendo a eficácia da notificação devolvida como “não procurado”. A ausência de comprovação de tentativa efetiva de ciência do devedor inviabiliza o reconhecimento da constituição válida em mora, conforme exigido pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e jurisprudência do TJBA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8001213-63.2025.8.05.0243, em que figura como agravante Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA, e como agravado Kauan Henrique Oliveira dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas. MM-02